Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. DEMANDA INDIVIDUAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADADE REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I - Expostas as razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença. Preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
II. A existência de defeitos e irregularidades da petição inicial inviabiliza a análise do mérito da demanda. Inteligência dos artigos 319 a 321 do CPC/2015.
III. O Poder Judiciário não pode permanecer, indefinidamente, à disposição do litigante inerte, sob pena de comprometer a economia e a celeridade processuais.
IV. Apelação conhecida e não provida.